Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703945-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. L. S. C., AMANDA SOUZA RODRIGUES REPRESENTANTE: AMANDA SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de conhecimento (PJe no 0708156-46.2019.8.07.0018) ajuizada pela parte agravada, saneou o processo e incumbiu ao agravante o ônus da prova. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o Código de Processo Civil, apesar de adotar a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, não deixou de incumbir ao autor o ônus de provar o constitutivo de seu direito, devendo a inversão ocorrer apenas de maneira excepcional e não podendo ocorrer em situação que torne impossível a desincumbência do encargo. Sustenta que a parte não tem maior facilidade de obtenção da prova, que não resta comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de ser produzida pela autora, que eventual prova pericial não é mais ou menos fácil por quaisquer das partes e que o mero fato objetivo de ter sido prestado o serviço em hospital público não enseja a inversão. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de se evitar o desenrolar da fase instrutória sem definição acerca dos ônus probatórios para cada parte. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que cada parte seja incumbida de provar o que alega, conforme distribuição ordinária prevista nos incisos I e II do art. 373 do CPC. Sem preparo ante a dispensa legal. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se na verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência e de evidência, consistente distribuição dos ônus da prova entre autor e réu. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Embora a distribuição do ônus da prova seja matéria que com efeitos processuais, no caso ora em comento não se vislumbra a verossimilhança do direito alegado – da distribuição tradicional do ônus da prova. A decisão impugnada não se valeu de critério objetivo – ser hospital público – para incumbir ao réu o ônus de provar os fatos alegados, mas explicitou que é a instituição que tem “toda a documentação sobre o atendimento do autor”, sendo-lhe a única possível de demonstrar quais os procedimentos adotados e os motivos. No caso, é impossível para a parte autora demonstrar os registros dos procedimentos a que foi submetida, o histórico do atendimento e a evolução de seu quadro clínico, dados de posse do réu, agravante. Assim, constatada a ausência dos pressupostos autorizadores não se mostra cabível o deferimento da medida liminar pretendida. Ademais, na situação em apreço, tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, há patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados. Assim, mostram-se presentes o pressuposto da peculiaridade do caso, estabelecidos no art. 373, parágrafo 1o, do CPC/2015 , que faculta ao magistrado distribuir o ônus probatório de modo diverso da regra geral estabelecidas nos incisos I e II do mencionado dispositivo da lei processual. Assim já entendeu este eg. Tribunal; AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA DO SERVIÇO DE SAÚDE. HOSPITAL PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRITO FEDERAL TEM MELHORES CONDIÇÕES DE APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO DA PACIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório. 2. Na hipótese, a controvérsia dos autos está em verificar o mau funcionamento do serviço público que teria falhado no tratamento dispensado à genitora dos agravados, diante da fuga do hospital público e posterior suicídio da paciente, de modo que o Distrito Federal é a parte que detém melhores condições de apresentar os registros dos procedimentos adotados pelo nosocômio e o estado da paciente, a fim de verificar as medidas de segurança adotadas pelo ente público, autorizando a incidência do disposto no artigo 373, §1o, do NCPC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1216429, 07057354020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. FALHA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. 1. Mesmo antes da entrada em vigor do CPC/2015, já era consolidado o entendimento quanto à possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Precedentes. 2. No caso, diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço em hospital público, notória a dificuldade da agravada na produção da prova; e, lado outro, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder documentação propensa a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com os danos alegados. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1203111, 07085882220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PENDENTE DE ANÁLISE. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO DO RECURSO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. ARTIGO 373, § 1o, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento visando a reparação de danos proposta contra o Estado determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC. 2. Conquanto exista agravo interno pendente de apreciação, e, a despeito da previsão do artigo 1.021, caput e § 2o, do CPC, o julgamento do agravo por instrumento, cujo o iter procedimental já foi totalmente obedecido, isto é, quando o feito se encontra maduro, em condições de julgamento do mérito, como ocorre no caso concreto, revela-se de maior utilidade, constituindo notória economia e celeridade processual (CF, 5o, LXXVIII; artigos 4o e 6o, do CPC), especialmente quando a análise do recurso por instrumento é muito mais ampla do que a do agravo interno. 2.1. Deste modo, julga-se prejudicado o agravo interno. 3. O artigo 373 do CPC, disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 3.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (artigo 373, § 1o). 4. No caso concreto, considerando que o Distrito Federal dispõe de toda a documentação sobre o atendimento da autora, o que demonstra ser muito mais fácil para o requerido produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é perfeitamente admissível. 4.1. Tal diligência, também, não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para esclarecer os acontecimentos, especialmente acerca da regularidade do tratamento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela paciente. 5. Precedente da Casa: "[...] 1. A decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova, em ação de indenização por danos morais, para facultar ao Distrito Federal a produção de prova de que faltaria relação de causalidade entre as ações dos seus prepostos e o resultado, mais especificamente no que se refere à alegada falha na prestação do serviço médico, por ocasião do procedimento de parto assistido na rede pública de saúde. 2. Dentro dessa moldura fática, o Distrito Federal possuiria maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados na petição inicial, até porque é quem dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, os métodos e rotinas na realização dos partos nos hospitais públicos, se houve atendimentos posteriores às autoras e porque razão [...]". (8a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.038713-9, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe de 24/4/2017, pp. 475/494). 6. Doutrina: "Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional". (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, v. 2, p. 128) 7. Agravo por instrumento conhecido e improvido. 7.1. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1039730, 07074031720178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora